Tribunal: TJDFT
Processo: 0751504-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751504-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUZA SOARES, NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença no 0714651-04.2022.8.07.0018, movido por ANTONIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUZA SOARES. A decisão agravada acolheu a impugnação apresentada pela NRB Empreendimentos Imobiliários (ID no 166056727): “Cuida-se de Ação de Cumprimento de Sentença movida por ANTONIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUZA SOARES em desfavor de Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, objetivando a persecução de valores indenizatórios decorrentes da Ação de Desapropriação Indireta de no 46026-37.2003.8.07.0016, de imóvel de sua propriedade sob a Matrícula 42.569 perante o Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. A deflagração ocorreu pela decisão de id 137037391. Edital citando eventuais terceiros interessados expedido conforme id 138780583. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital – NOVACAP trouxe a impugnação de id 145245399, pedindo a revogação da gratuidade da justiça concedida à parte exequente, pugna pela extinção do processo por ausência de liquidez ou o sobrestamento da execução até a indicação de todos os credores, bem como o percentual devido a cada um, aponta excesso de valor no importe de R$ 4.960,32 (quatro mil novecentos e sessenta reais e trinta e dois centavos), e por fim, pede seja reconhecido o regime de precatórios para a execução ante a decisão proferida na ADPF 949 que enquadra a executada nesse regime, visto que seus recursos são provenientes do Distrito Federal. A NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda apresentou a impugnação de id 144043165, alegando ilegitimidade ativa, já que a exequente alienou seus direitos para a impugnante. Pede o acolhimento de sua impugnação com a condenação da exequente nos ônus sucumbenciais. Contrarrazões da exequente de id 149130473, alegando intempestividade da impugnação apresentada pela NOVACAP, diz concordar com o valor indicado pela executada, qual seja: R$ 81.357,69 (oitenta e um mil trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos), pede a seja mantida a gratuidade da justiça, assim como mantido o regime de precatório comum e não o fazendário, pugnando pela condenação da executada por litigância de má-fé. Quanto à impugnação apresentada pela NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda pugna por sua rejeição, já que não houve venda dos créditos decorrentes da ação principal, mas apenas do imóvel. Pede a condenação da empresa nos ônus sucumbenciais. O Ministério Público oficiou pela suspensão da marcha processual (id 145522480 ), até o julgamento da ADPF 949-DF. Nova manifestação da NOVACAP (id 151695411 ) basicamente com os mesmos termos da impugnação apresentada. Igualmente a NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda trouxe a petição de id 151492460 tecendo praticamente os mesmos argumentos expendidos na sua impugnação. É o relatório. Decido. Da impugnação apresentada por NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda A impugnação feita pela empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda deve ser acolhida. Explico. Como se observa na Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no dia 18/04/2016 , e firmada por ANTONIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUZA SOARES e OASSEH, perante o 1o Ofício de Notas e Protesto - Cartório JK, a exequente transacionou o imóvel e todos os direitos dele decorrentes, declarando ainda ciência do processo de desapropriação e manifestando sua vontade em transferir em favor da outorgada compradora eventuais direitos à indenização. Transcrevo parte da cláusula segunda da escritura (SIC), id.144043174. “(...) Fica desde já acordado que o valor do saldo devedor deverá ser quitado quando do vencimento da última parcela, transmitindo na pessoa da Outorgada Compradora toda a posse, domínio, direito e ação que até o presente momento exercia sobre a referida fração ideal do imóvel ora vendido e transferido, prometendo por si, herdeiros ou sucessores, manter essa escritura sempre boa, firme e valiosa, comprometendo-se, ainda a responder pela evicção de fato e de direito, se denunciada à lide.(...) Após, houve a venda do imóvel ,segundo consta a Escritura Pública de Compra e Venda, id.144047552, lavrada no dia 31/03/2017 , e firmada por OASSEH e NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, perante o 1o Ofício de Notas e Protesto - Cartório JK, a OASSEH transacionou o imóvel e todos os direitos dele decorrentes, declarando ainda ciência do processo de desapropriação e manifestando sua vontade em transferir em favor da outorgada compradora eventuais direitos à indenização da mesma forma que ficou acordado na venda e compra firmada por ANTONIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUZA SOARES e OASSEH. Logo, não há quaisquer dúvidas de que a transação se deu em sua integralidade englobando o imóvel e todos os direitos dele decorrentes e, portanto, deve ser preservado até porque o contrato faz lei entre as partes. Aliás, o cumprimento do contrato está atrelado inclusive ao instituto da boa-fé objetiva. É a denominada teoria da pacta sunt servanda. Significa o integral cumprimento daquilo que foi de forma legal e livremente acordado no contrato. Desta forma, acolho a impugnação apresentada por NRB Empreendimentos Imobiliários (id 144043165 ), e determino a substituição no polo ativo de por NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. Anote-se e comunique-se. Diga a NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda se concorda com o valor proposto pela NOVACAP, qual seja, R$ 81.357,69 (oitenta e um mil trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos). Condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, ficando, contudo suspensa a exigibilidade de acordo com a disposição contida no § 3o, do art. 98, do Código de Processo Civil. Da impugnação da NOVACAP Ante a Declaração de Hipossuficiência de id 138854294 , mantenho a gratuidade da justiça deferida na decisão inaugural de id 137037391 e concedida a ANTONIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUZA SOARES Em relação à questão do sobrestamento da marcha processual decorrente do ajuizamento da ADPF-DF 949, já houve a análise na decisão de id.156050925. Desta forma,Prossiga-se com a execução tendo como exequente NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda em desfavor de Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP. Aguarde-se manifestação da exequente quanto ao valor da execução, vez que a executada reconheceu a dívida no importe de R$ 81.357,69 (oitenta e um mil trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos) Ciência ao MP. Int.” Os embargos de declaração opostos não foram conhecidos por inadequação da via eleita (ID no 177309076). Em suas razões recursais, o agravante requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso para suspender o curso do processo de origem e, ao final, seja o agravo de instrumento provido para extinguir o cumprimento de sentença. Narra que, na origem cuida-se de cumprimento de sentença no qual Antônia de Fátima Ferreira de Souza Soares pretende em face da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – Novacap o pagamento de indenização fixada em ação de desapropriação indireta. A pessoa jurídica NRB Empreendimentos Imobiliários Ltda, na qualidade de terceiro interessado, apresentou impugnação em que suscitou a ilegitimidade ativa ad causam, sob fundamento de que a exequente lhe alienou a sua fração ideal do imóvel e todos os respectivos direitos, inclusive os decorrentes de todo e qualquer processo de indenização. Na impugnação, o interessado requereu o acolhimento da impugnação de modo a julgar extinto o cumprimento de sentença, no entanto, o juiz acolheu a impugnação e determinou o prosseguimento do feito com a substituição do polo ativo da demanda. Sustenta que não foi requerida tal sucessão, mas apenas a extinção do cumprimento de sentença por ilegitimidade ativa ad causam. Afirma que a decisão agravada violou o princípio da inércia de jurisdição e a vedação da decisão surpresa. Ressalta que resta configurado o julgamento extra petita, tendo em vista que a sucessão processual não foi requerida pela impugnante e não se trata de matéria de ordem pública, passível de deferimento de ofício. É o relatório. O recurso não pode ser conhecido, porque é intempestivo. O prazo para a interposição do agravo de instrumento é de 15 dias úteis (art. 219 e art. 1.003, § 5o, do CPC). A decisão agravada foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 26/07/2023. Os embargos de declaração opostos não foram conhecidos por inadequação da via eleita em 09/11/2023 (ID no 177309076): “A irresignação deduzida a título de embargos de declaração, relativa à suposta incompreensão do Juízo sobre os efeitos de contrato, denota tese de suposto erro de julgamento, hipótese que extrapola as hipóteses de cabimento do recurso eleito, que não se presta à obtenção de efeitos modificativos do julgado, e sim para suprimento de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, as quais não ocorrem na decisão embargada. Em face do exposto, não conheço dos embargos de declaração, por inadequação da via recursal. Ciência ao Ministério Público.Int.” Os embargos de declaração não conhecidos não obstam o transcurso do prazo recursal. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR INTEMPESTIVIDADE. REQUISITO EXTRINSECO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DE PRAZO RECURSAL. MULTA DO ART.1.021, PARÁGRAFO QUARTO, CPC. NÃO CABIMENTO NO CASO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto por GENIVALDO FERREIRA DOS SANTOS contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação porque intempestiva. 2. A parte opôs Embargos de Declaração em 17/3/23, conhecido e rejeitado, conforme decisão ID 46878789 20/03/2023 18:52:45. Em 21/03/2023 14:26:44 o apelante opôs novos embargos de declaração, não conhecido (ID 153590168). Quanto aos embargos opostos em 21/03/2023, não sendo esses conhecidos, não há interrupção dos prazos recursais (precedentes). 3. Não há que se falar em rejeição dos embargos quando sequer foram apreciados, portanto não houve interrupção do prazo recursal para interposição da apelação. Consequentemente, o prazo de 15 (quinze) dias úteis (ou seja, excluindo da contagem os finais de semana e o recesso forense), que começou a contar do dia 22/03/2023, tem-se que o prazo se findou em 14/4/23. Destarte, o recurso interposto somente no dia 19/4/2023 é intempestivo. Portanto, não vislumbro fundamentos aptos a modificar a decisão agravada. 4. Quanto ao requerimento da aplicação da multa sob alegação de recurso meramente protelatório, a sanção prevista no artigo 1.021, §4o, CPC "pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada.(..)."(AgInt nos EREsp n. 1.120.356/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/8/2016, DJe de 29/8/2016.) 5. Agravo interno conhecido e não provido.”g.n. (07175355120228070003, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 9/11/2023). Como a decisão agravada foi disponibilizada em 26/07/2023 e o recurso de agravo de instrumento interposto apenas em 01/12/2023, não deve ser conhecido por estar intempestivo. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente intempestivo. Publique-se; intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 5 de dezembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator